Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONDIÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE.
I - A lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência, nos termos do reconhecido pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
II - Com o advento da Lei no 14.843/24 a realização de exame criminológico que antes era facultativa e demandava justificativa no caso concreto, passou a ser obrigatória, invertendo o entendimento que até então prevalecia na jurisprudência.
III - Nos termos da nova redação do art. 112, § 1°, o juiz não estará obrigado a justificar a requisição do exame criminológico conforme as peculiaridades do caso, passando a necessitar de justificativa a dispensa da avaliação pelo juiz.
IV – No caso, o contido no §1o, do art. 122, da LEP, não deve retroagir em desfavor do condenado, de modo que a ausência do exame criminológico não deve obstar a progressão de regime e o trabalho externo, pois referido dispositivo tem natureza jurídica de direito material e não alcança os casos de delitos ocorridos antes da entrada em vigor da nova lei.
V – Recurso conhecido e desprovido.